Tribunal: TJSP
Processo: 0095208-02.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença que desclassificou a conduta do réu para o art. 28, da Lei 11.343/06 – Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
Mérito – Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 123 invólucros de maconha (peso: 353 gramas), 105

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença que desclassificou a conduta do réu para o art. 28, da Lei 11.343/06 – Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
Mérito – Materialidade e autoria do tráfico de drogas devidamente comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 123 invólucros de maconha (peso: 353 gramas), 105 eppendorfs de cocaína (peso: 45,8 gramas) e 343 eppendorfs de crack (peso: 59 gramas) – Réu que, interrogado em juízo, disse que somente parte das drogas apreendidas lhe pertencia e se destinava ao seu próprio consumo – Alegação de tratar-se de mero usuário que não possui o condão de afastar a traficância – Depoimentos seguros dos Policiais Militares, merecedores de credibilidade, narrando que, após o recebimento de uma denúncia, deslocaram-se ao local indicado, conhecido ponto de tráfico de drogas, e se depararam com o acusado. Realizada a abordagem, foram encontrados os entorpecentes que ele trazia consigo. Em seguida, o réu acabou indicando o local onde escondia as demais drogas apreendidas – Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos, deixam evidente que o acusado praticou o crime, sendo de rigor sua condenação pelo tráfico de entorpecentes.
Dosimetria – Pena-base exasperada – Na segunda fase, reconhecida a circunstância agravante da reincidência (específica), a reprimenda foi novamente elevada – Ausência de demais causas modificadoras.
Fixação do regime inicial fechado por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
Recurso Ministerial provido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0095208-02.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado OLIVER
ALVARO FERREIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso Ministerial
para condenar Oliver Álvaro Ferreira às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 799 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06. Oportunamente expeça-se mandado de prisão em
desfavor do acusado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO
BATISTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/15
Voto no 10.097
Apelação no 0095208-02.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo 12a Vara Criminal Foro da Barra Funda
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Oliver Álvaro Ferreira (solto recurso em liberdade)
Apelação criminal
Tráfico de drogas
Sentença que
desclassificou a conduta do réu para o art. 28, da Lei 11.343/06
Recurso Ministerial buscando a condenação do acusado como
incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
Mérito
Materialidade e autoria do tráfico de drogas
devidamente comprovadas Prisão em Flagrante Apreensão
de 123 invólucros de maconha (peso: 353 gramas), 105
eppendorfs de cocaína (peso: 45,8 gramas) e 343 eppendorfs de
crack (peso: 59 gramas) Réu que, interrogado em juízo, disse
que somente parte das drogas apreendidas lhe pertencia e se
destinava ao seu próprio consumo Alegação de tratar-se de
mero usuário que não possui o condão de afastar a traficância
Depoimentos seguros dos Policiais Militares, merecedores de
credibilidade, narrando que, após o recebimento de uma
denúncia, deslocaram-se ao local indicado, conhecido ponto de
tráfico de drogas, e se depararam com o acusado. Realizada a
abordagem, foram encontrados os entorpecentes que ele trazia
consigo. Em seguida, o réu acabou indicando o local onde
escondia as demais drogas apreendidas Circunstâncias todas
em que ocorreram os fatos, deixam evidente que o acusado
praticou o crime, sendo de rigor sua condenação pelo tráfico de
entorpecentes.
Dosimetria
Pena-base exasperada
Na segunda fase,
reconhecida a circunstância agravante da reincidência
(específica), a reprimenda foi novamente elevada Ausência
de demais causas modificadoras.
Fixação do regime inicial fechado por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos
Recurso Ministerial provido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/15
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 248/251, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo César Müller Valente, ora adotado, acrescento que
Oliver Álvaro Ferreira foi condenado às penas de advertência sobre os efeitos da
droga, prestação de serviços à comunidade por seis meses em jornadas semanais não
inferiores a oito horas a ser individualizada pelo Juízo da execução penal, e inclusão em
programa de orientação sobre drogas pelo prazo mínimo de seis meses, com
incidência de multa equivalente a 10 dias-multa em valor unitário mínimo, como
incurso no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06.
Concedido o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso interposto Defensivo (certidão de
trânsito em julgado fls. 288).
Inconformado, apelou o Ministério Público. Busca a
condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, com o agravamento da pena e
fixação do regime inicial fechado (fls. 270/277).
Processado o recurso, com contrarrazões da Defesa às fls.
281/287, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso Ministerial (fls. 296/314).
É o relatório.
1 Sentença publicada em 08.11.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/15
Consta da denúncia e do seu aditamento2 que, no dia 09 de
novembro de 2016, por volta das 15:00 horas, na Rua Adelino Francisco Pedras, altura
do no 250, Jd. Vila formosa, na comarca de São Paulo, Oliver Álvaro Ferreira3
guardava e tinha consigo: (I) 105 (cento e cinco) invólucros contendo cocaína; (II)
343 (trezentos e quarenta e três) invólucros contendo crack; e (III) 123 (cento e
vinte e três) invólucros de Cannabis Sativa L (popularmente conhecida como
maconha), devidamente embalados, sendo certo que as referidas substâncias são
causadoras de dependência física e psíquica, e o acusado tinha a posse e guarda da
droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo consta, policiais faziam patrulhamento de rotina
no local, investigando denúncia sobre a existência de ponto de venda de drogas no local,
vindo a se deparar com o acusado, junto com mais dois desconhecidos. Ao perceberem
a presença dos policiais, os desconhecidos empreenderam fuga e o acusado,
permanecendo no local, dispensou uma sacola que trazia consigo nas proximidades.
Diante de tal conduta, os policiais vieram a abordar o
acusado e proceder à revista pessoal.
Durante a revista pessoal, nada de irregular foi
encontrado. No entanto, na sacola dispensada pelo acusado, lograram encontrar parte do
entorpecente acima mencionado (13 invólucros de crack, 10 invólucros de cocaína e
12 invólucros de maconha), que se destinava à comercialização.
Prosseguindo nas investigações, os policiais indagaram o
2 Fls. 136.
3 Convivente, 28 anos de idade à época dos fatos, 1o grau completo, ajudante desempregado fls. 28/29.
Registros criminais 'Intinfo': IP 135/2006, IP 173/14, IP 313/14, IP 494/16 e 568/18 (todos por
flagrante de furto), IP 147/09 (flagrante arts. 33 e 35, Lei de Drogas), IP 1213/2016 (flagrante art. 33, Lei
de Drogas)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/15
acusado, que acabou por confessar a prática do tráfico no local e levar os policiais a
local próximo, onde escondia o restante da droga que pretendia comercializar. Em
referido paradeiro, foram encontrados os demais entorpecentes descritos, quais sejam,
330 invólucros de crack, 95 invólucros de cocaína e 111 invólucros de maconha.
Dessa forma, a traficância vem comprovada tanto pela
quantidade de droga apreendida, por seu acondicionamento, procedimento durante a
abordagem e confissão informal (denúncia fls. 117/118).
A exordial acusatória e seu aditamento forma recebidos
em 25.05.2017 (fls. 189).
Preso em flagrante, na delegacia, o acusado disse que foi
até o local para comprar e consumir crack. É usuário e dependente de entorpecente. Não
estava ali para comercializar drogas. Não indicou aos policiais o lugar onde os
entorpecentes estavam escondidos. Encontrava-se ali na companhia de sua companheira
quando foi abordado pelos Policiais Militares (fls. 10).
Em seu interrogatório judicial, o réu Oliver negou a
prática do tráfico de drogas. Declarou que trabalha com sua mãe. Ela tem um
comércio na região da Vila Formosa. De vez em quando dá 'uns perdido' nela (sic), pois
é usuário crônico de drogas. No dia dos fatos, foi até a favela para pegar maconha,
cocaína e crack. Tão logo pegou os entorpecentes, a viatura veio. Os rapazes saíram
correndo. As drogas se destinavam ao seu próprio consumo, pois não queria ficar
voltando para lá diversas vezes. Arremessou a sacola a certa distância. Em seguida foi
em sentido à viatura e acabou sendo abordado. Foi sozinho até o local, mas durante o
percurso encontrou-se com uma amiga, chamada Lucélia, e pediu para que ela o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/15
acompanhasse. Sua amiga também é usuária de drogas. Ela não foi abordada pelos
policiais. Estavam próximos. A cocaína e o crack seriam consumidos rapidamente. A
maconha era para passar a semana. Gastou R$ 280,00. Havia pegado R$ 300,00 da
lanchonete da sua mãe. É reincidente na prática de tráfico. Já esteve internado por
cerca de 17 vezes para tratamento de drogas. Os dois rapazes que correram foram os que
lhe venderam os entorpecentes. Não indicou onde havia mais drogas aos Policiais. Se
soubesse teria pegado, e não comprado. Não conhecia os policiais (mídia nos autos).
O adolescente Leonardo L. P., reconhecendo o réu em
audiência, informou que estava passando pela rua quando foi abordado pelos policiais.
Posteriormente os Policiais deram a volta e abordaram o acusado. Foi até a Delegacia e
depois foi liberado. Nunca havia sido abordado por esses policiais. Quando os Policiais
pegaram o réu, eles não estavam com nenhuma sacola. Estava de costas. Somente viu a
sacola na delegacia. Não chegaram a lhe mostrar o conteúdo dela. Não conhece o réu
(mídia digital).
Por sua vez, o Policial Militar Wagner da Silva relatou
que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico de drogas. Havia uma denúncia
dando conta de que existia certa quantidade de drogas escondida ali. Deslocaram-se
para lá e se depararam com o acusado. Seu parceiro realizou a abordagem e
encontrou uma pequena quantidade de entorpecentes com o réu. Indagado, o
acusado falou que estava fazendo a venda para sustentar seu vício. Questionado
sobre o restante das drogas, Oliver foi relutante. Todavia, como já tinham
conhecimento em razão da denúncia, perguntaram ao réu sobre o local, que se tratava do
lugar onde colocavam botijões de gás nos prédios. Além dessa denúncia prévia, o réu
acabou confirmando que escondia as drogas ali. Nesse local, então, estourando o
cadeado, foi localizado o restante dos entorpecentes. Oliver falou que trabalhava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/15
para terceiros, mas não indicou quem são. As drogas possuíam as mesmas
características. Havia cocaína, crack e maconha. Quando avistado, o acusado estava
próximo de onde foram localizados os demais entorpecentes. Havia outros indivíduos
ali, mas a droga estava com o réu. Esses outros empreenderam fuga. Não se recorda
do adolescente abordado. Não conhecia o acusado. Estavam em dois na sua viatura.
Existiam mais duas viaturas no local. Foi a primeira viatura a chegar ali. Foi seu colega
quem revistou o réu. Ele também estava com dinheiro. Não ficaram de 'campana' antes.
Não presenciou o réu conversado com ninguém e nem vendendo drogas. A denúncia
dizia onde estava o entorpecente, mas não dava as características da pessoa. O acusado
não portava nenhuma chave de cadeado. Ficou na contenção. Nunca realizou nenhuma
prisão nesse local antes. Seu parceiro disse que as drogas inicialmente encontradas
estavam junto com o réu. Reconhece o acusado em audiência (mídia digital).
No mesmo sentido depôs o também Policial Militar Josué
Bassani Oliveira dos Santos, relatando que, no dia dos fatos, o COPOM irradiou uma
denúncia para o comando. Diante disso, deslocaram-se para lá, onde foi feita a
separação das equipes. Dirigiram-se por dentro da região, já conhecido ponto de tráfico
de drogas. Avistaram três indivíduos e tentou abordá-los. Contudo, conseguiu abordar
apenas o acusado, o qual dispensou uma sacola contendo algo. Indagado, o réu disse
que era usuário de drogas. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Todavia, os outros policiais pegaram a sacola do chão e encontraram pouca
quantidade de drogas. Em conversa, Oliver acabou informando que havia mais
entorpecentes. Já tinham essa informação em razão da denúncia. O réu apenas
indicou o local exato, que era perto dos botijões de gás. Nesse local, encontraram uma
sacola contendo drogas. O adolescente Leonardo foi abordado porque ele também
estava ali. Foram outros Policiais que o abordaram. O adolescente disse que já os viu
com a sacola nas mãos. Provavelmente ele deve ter presenciado a outra apreensão. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/15
adolescente alegou que estava apenas passando pelo local, pois mora na região. Já
conhecia o acusado de vista. Ele sempre estava no ponto de tráfico. Nunca o abordou.
Os dois indivíduos que correram não foram abordados. Foi o responsável por fazer a
busca pessoal no réu. Viu o momento em que ele dispensou a sacola. O acusado não
estava com dinheiro. Não realizaram 'campana'. Não viu nenhuma mulher ao lado de
Oliver (mídia nos autos).
Prolatada a r. sentença, desclassificou-se a conduta do
acusado, condenando-o como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.
Apesar do esforço da digna Defesa e respeitado o
entendimento firmado pelo MM. Juízo sentenciante, o recurso Ministerial deve ser
provido, uma vez que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu
praticou o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos: Auto
de Prisão em Fragrante (fls. 02/03), Boletim de Ocorrência (fls. 12/16), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 17/214), Laudo de Constatação (fls. 24/26), Laudo de Exame
Químico Toxicológico (fls. 150/152), em consonância com as demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Conforme se observa, o réu disse que apenas parte das
drogas apreendidas lhe pertencia e se destinava ao seu próprio consumo.
Ocorre que, ao que consta dos autos, dentro da sacola
4 123 invólucros de maconha, 105 tubos de cocaína e 343 tubos de crack.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/15
dispensada por ele foram apreendidos 13 eppendorfs de crack, 10 eppendorfs de
cocaína e 12 porções de maconha (cf. fls. 02/03), quantidade esta que, a meu ver, é
incompatível com a de um mero usuário.
Além do mais, salienta-se que a alegação de tratar-se de
mero usuário não possui o condão de afastar a traficância, sendo comum a figura do
usuário que vende tóxicos para sustentar o vício.
Outrossim, as provas colhidas em nada o favoreceram.
Isso porque os Policiais Militares, responsáveis pela prisão
em flagrante do réu, foram uníssonos em seus depoimentos, relatando que, após o
recebimento de uma denúncia, deslocaram-se ao local indicado conhecido ponto de
tráfico de drogas e se depararam com o acusado. Disseram que foram encontrados os
entorpecentes que ele trazia consigo. Em seguida, o réu acabou indicando o local
onde escondia as demais drogas apreendidas.
O Policial Militar Wagner asseverou, ainda, que Oliver
admitiu a prática da traficância de drogas.
E o Policial Militar Josué afirmou ter sido o responsável
por realizar a busca pessoal no acusado. Declarou, também, que viu o instante em que o
réu dispensou a sacola onde foi encontrada parte das drogas.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10/15
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os
depoimentos
de
policiais,
devidamente
confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à
condenação" (STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in
DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O
valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j.
26.03.96: in DJU 18.10.96).
Assim, de acordo com tais depoimentos, restou claro que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11/15
todos os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam ao tráfico.
Em que pese a alegação da defesa acerca da existência de
'contradições' nas declarações prestadas pelos policiais, ressalto que eventuais
divergências não tiveram o condão de elidir a responsabilidade penal do acusado, visto
que pela parte incontroversa já restou configurada a prática delituosa.
A prisão em flagrante, a expressiva quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos (123 invólucros de maconha pesando 353
gramas, 105 eppendorfs de cocaína pesando 45,8 gramas, e 343 eppendorfs de crack
pesando 59 gramas), a forma de acondicionamento destas drogas, o relato dos policiais,
enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a traficância.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa
finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que
gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio,
exemplificativamente,
a
quantidade
apreendida
de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando
o propósito de venda a varejo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12/15
No mais, registra-se que o depoimento do adolescente
Leonardo não teve o condão de isentar o réu da responsabilidade penal.
Convém destacar, por fim, que se Oliver já foi condenado
anteriormente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (fls.
201/202).
Dessa forma, o convencimento firmado a partir das provas
é no sentido de que o réu praticou o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Os
elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no
Julgador o juízo de certeza necessário, sendo de rigor a sua condenação.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, considerando a quantidade
(123 invólucros de maconha pesando 353 gramas, 105 eppendorfs de cocaína
pesando 45,8 gramas, e 343 eppendorfs de crack pesando 59 gramas) e a natureza dos
entorpecentes apreendidos (sobretudo a cocaína), exaspero a pena-base em 1/3 (um
terço), fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 666 dias-
multa, estabelecendo-se o valor de cada dia-multa no mínimo legal.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes,
reconheço a agravante da reincidência (fls. 201/2025) específica e elevo a pena em
1/5 (um quinto), o que resulta em 08 anos de reclusão, e 799 dias-multa.
5 Proc. 12897/09 Condenação pelos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 Data do fato: 27.02.2009
Trânsito em julgado para o MP em 08.09.2010 e para o réu em 23.09.2010 Em cumprimento de pena
cf. fls. 128.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13/15
Na derradeira etapa, inexistem causas de aumento ou de
diminuição a considerar.
Incabível o reconhecimento do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06.
O §4o, do art. 33 é expresso ao mencionar que para a
aplicação da referida causa de diminuição de pena, o acusado deve atender
cumulativamente aos seguintes requisitos: ser primário, portador de bons antecedentes,
não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.
E no caso em tela, como visto, trata-se de réu reincidente,
inclusive específico.
Desse modo, a pena final fica estabelecida em 08 anos de
reclusão, e 799 dias-multa.
No tocante ao regime prisional é indiscutível que, para o
delito de tráfico de drogas, o regime inicial é mesmo o fechado, o qual ora fixo. Todo
indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema periculosidade.
Além da expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas, trata-se de réu reincidente específico. Outrossim, o crime em tela
intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom
convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor
regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas
também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 14/15
destruindo famílias.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado
para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua
aplicação, conforme entendimento desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo
legal e reduzida corretamente na metade em razão do iter
criminis percorrido. REGIME INICIAL
detração

consideração do tempo de prisão processual para fixação
do regime inicial art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade
de entender-se o dispositivo legal como progressão
antecipada, visto ser inviável a análise dada a falta de
elementos a respeito do cumprimento da prisão
cautelar, devendo a questão ser melhor analisada em
execução
impossibilidade da progressão indireta

dispositivo legal que na verdade prevê desconto de pena
processual da pena imposta para fins do art. 33, §2o, do CP
- caso em tela em que o regime foi fixado com base no art.
33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o quantum de
pena
imposta

improvimento.
(Apelação
no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de
Mello; Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de
Julgamento: 07/05/2015).
Do mesmo modo, não há que se falar na substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O quantum da pena imposta (superior a quatro anos), as
circunstâncias já mencionadas (réu reincidente específico) e o tratamento mais
rigoroso estabelecido na Lei no 11.343/06 demonstram a inviabilidade da medida (art.
44, incisos I, II e III, do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0095208-02.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15/15
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso Ministerial para condenar Oliver Álvaro Ferreira às penas de 08 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 799 dias-multa, no mínimo
legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Oportunamente expeça-se
mandado de prisão em desfavor do acusado.
Ely Amioka
Relatora